Tribunal: TJDFT
Processo: 0725546-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. LESÃO CORPORAL ENTRE IRMÃOS. DISCUSSÃO ACERCA DE MEDICAÇÃO DESTINADA À GENITORA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA BASEADA NO GÊNERO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito de jurisdição suscitado entre o Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia e o Juízo da Quarta Vara Criminal de Ceilândia, nos autos de inquérito instaurado para apuração do delito de lesão corporal praticada em contexto de discussão entre irmãos acerca da medicação a ser ministrada à genitora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o conflito entre irmãos configura violência doméstica e familiar contra a mulher fundada em gênero, de modo a atrair a competência do Juizado de Violência Doméstica, ou se deve ser processado pela Vara Criminal comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) exige, para sua aplicação, que a violência seja praticada em razão do gênero, visando submeter a mulher a situação de vulnerabilidade.
4. Os elementos probatórios apontam que a agressão decorreu de divergência momentânea sobre a medicação destinada à mãe, não havendo indícios de dominação, opressão ou motivação baseada no gênero.
5. O laudo pericial registra lesões em ambos os envolvidos, o que confirma agressões recíprocas e ausência de violência de gênero.
IV. DISPOSITIVO
6. 6.. Conflito julgado procedente para declarar competente o Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia.